Tribunal: TJBA
Processo: 8003387-26.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003387-26.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA LIMA DE SOUZA, NATALIE CONCEICAO ANDRADE MADUREIRA

APELADO: ROBENILTO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE MAGISTÉRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ASSEGURA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS DOCENTES EM REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE 45 DIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. O direito às férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3 (um terço) é garantia fundamental estabelecida pelo artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, estendida aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna. A Lei Municipal nº 1.233/2008, ao dispor sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, expressamente assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais aos docentes em exercício de regência de classe (Art. 46,
caput
), distinguindo-os dos demais integrantes do Magistério, que fazem jus a 30 (trinta) dias. Tendo a legislação municipal estabelecido o período de 45 (quarenta e cinco) dias como "férias anuais" para a categoria específica dos docentes em regência de classe, o adicional constitucional de 1/3 (um terço) deve ser calculado sobre a totalidade desse período, e não pode ser restringido unilateralmente pela Administração Pública para apenas 30 (trinta) dias, sob pena de violação ao princípio da legalidade (Lei Municipal) e do terço constitucional (Constituição Federal). A alegação do Município Apelante de que os 15 (quinze) dias excedentes seriam mero "recesso escolar" e não "férias" (reiterando a tese de ausência de causa de pedir), é insubsistente, pois o próprio Art. 46,
caput
, da Lei nº 1.233/2008 classifica expressamente o período total de 45 dias como "férias anuais" para os docentes. A aplicação do princípio da especialidade normativa impõe a prevalência da Lei Municipal nº 1.233/2008 (Estatuto do Magistério) sobre a Lei Municipal nº 1.033/1997 (Estatuto Geral dos Servidores) para regular o período de descanso dos professores, conforme assentado em sede de primeiro grau.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8003387-26.2023.8.05.0078
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e, como apelado,
ROBENILTO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA